Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-98.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000648-98.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH, RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

APELADO: CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados no julgado.
Não há omissão ou contradição quando a decisão enfrentou de modo claro e suficiente todas as teses necessárias à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
A alegação de excesso de penhora e de equívoco na aplicação do Tema 677 do STJ foi expressamente apreciada e afastada pelo acórdão embargado, restando evidenciado o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0000648-98.2010.8.05.0103
, em que figuram como embargante CAIXA SEGURADORA S/A e como embargada CARMELIA APARECIDA DA SILVA LORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)